Tribunal: TJMT
Processo: 1014368-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PJe
Ação Cautelar Inominada n. 1014368-82.2021.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requerido: Paulo Roberto de Almeida
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto contra decisão proferida nos autos processo executivo de pena n. 0001677-20.2004.8.11.0042, que concedeu o benefício da progressão de regime ao requerido Paulo Roberto de Almeida, sem a prévia realização de exame criminológico requerido pelo parquet.
O requerente relata que o requerido cumpre pena unificada de 65 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, pela prática de sete crimes de roubo e dois delitos de tráfico de drogas.
Aduz que, no movimento 87.1 do PEP, manifestou-se pela realização do exame criminológico do apenado, para então analisar a possibilidade de concessão do benefício da pena, porquanto alega ser ele reincidente habitual na prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa e possui longa sanção a ser cumprida, com previsão de término para 16.5.2040.
Assevera que, o requerido cometeu crimes graves que merecem especial atenção, que a habitualidade delitiva projeta sobre ele a figura de um indivíduo que não possui apreço pela vida humana ou pelas leis, revelando comportamento indisciplinado e implacável, aliado ao fato de que ele foi beneficiado com a progressão regimental por duas vezes, e mesmo assim, voltado a delinquir.
Com essas considerações, o requerente interpôs recurso de agravo em execução penal na origem, com fundamento no artigo 197 da LEP, o qual está pendente de remessa a este egrégio Tribunal de Justiça para apreciação, razão pela qual, diante da possível demora para o julgamento do aludido recurso, e iminente progressão de regime a ser concedida ao apenado e da sua indevida colocação em liberdade, objetiva a concessão de tutela de urgência, para o fim de conceder efeito suspensivo ao agravo interposto contra a referida decisão, a fim de que seja determinado o imediato retorno do apenado ao regime fechado, com expedição de mandado de prisão.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.
Juntou documentos (Id. 97477962 a 97477972).
É o relatório.
Inicialmente, registro que o art. 197 da LEP não prevê a atribuição de efeito suspensivo às decisões atacadas pelo agravo em execução.
Não obstante, a exemplo do que ocorre com o processamento do recurso em sentido estrito, cujas regras são aplicadas analogicamente ao recurso de agravo em execução penal, a jurisprudência do STJ sedimentou a possibilidade de ajuizamento de medida cautelar inominada para a antecipação dos efeitos da tutela do recurso interposto pela parte e pendente de julgamento, a ser apreciada perante o Tribunal em que a impugnação vier a ser julgada.
Partindo dessa premissa, e volvendo-me ao caso em apreço, observo que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Digo isso porque, aparentemente, a posição adotada pelo magistrado singular está em consonância com o disposto no § 1o do art. 112 da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, que manteve as modificações já trazidas pela Lei n. 10.792/03, na qual tornou prescindível, para a concessão do benefício de progressão de regime prisional, a realização de exame criminológico.
A mesma orientação foi adotada pelo Exmo. Sr. Min. Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão proferida no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 10.972/RS:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 10.792/2003. SÚMULA 439/STJ. NÃO OBRIGATORIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a progressão de regime, após a alteração do art. 112 da LEP, pela Lei 10.792/2003, ficando sujeito à avaliação discricionária do Juízo a sua realização, observando-se as peculiaridades do caso concreto.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a decisão do juízo de primeiro grau, por entender que o acusado preenche os requisitos do art. 112 da Lei de Execuções Penais, necessários à concessão do benefício, sendo prescindível a realização do exame criminológico.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg. no AREsp. 10.972/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 19.9.2017, DJe 27.9.2017)
Assim, não se verificando, de plano, nenhuma ilegalidade na decisão objurgada, indefiro o pleito antecipatório de atribuição de efeito suspensivo.
No mais, aplicando por analogia o art. 306 do CPC e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, determino a citação do requerido para contestar o pedido no prazo de 5 dias.
Intime-se a autoridade judiciária para prestar informações pertinentes no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator